Tribunal: TJPA
Processo: 0801220-80.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801220-80.2022.8.14.0125

APELANTE: JOSE NETO AVELINO DE MIRANDA

APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE POSSE RURAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REALOCAÇÃO. PARQUE ESTADUAL SERRA DOS MARTÍRIOS/ANDORINHAS – PESAM. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INSURGÊNCIA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE CONFIGURADA. TESES DE TITULARIDADE FEDERAL DA ÁREA E DE NULIDADE/CADUCIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 5.982/1996 NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRETENSÃO FUNDADA EM ALEGADA OMISSÃO CONTINUADA DO PODER PÚBLICO QUANTO À INDENIZAÇÃO, COMPENSAÇÃO E REASSENTAMENTO DE EX-MORADORES DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA EXPRESSA E DEFINITIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSÉ NETO AVELINO DE MIRANDA contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu, com resolução de mérito, ação declaratória de reconhecimento de posse rural cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos materiais e morais e pedido de reassentamento ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, SEMAS e IDEFLOR-BIO.

2. O autor alegou ser ex-morador da área do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM, criado pela Lei Estadual nº 5.982/1996, sustentando que foi compelido a deixar a área ocupada por sua família sem prévio reassentamento, cadastramento ou indenização.

3. A sentença extinguiu o feito com fundamento na prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, adotando como marcos temporais a criação da unidade de conservação, os levantamentos administrativos realizados entre 2006 e 2012 e os pagamentos indenizatórios iniciados em 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se as teses recursais relativas à titularidade federal da área e à nulidade/caducidade da Lei Estadual nº 5.982/1996 podem ser conhecidas em sede recursal; (ii) saber se a pretensão deduzida pelo autor encontra-se atingida pela prescrição quinquenal; e (iii) saber se a alegada omissão estatal relativa à indenização, compensação e reassentamento configura relação jurídica de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As teses relativas à alegada titularidade federal da área e à nulidade/caducidade da Lei Estadual nº 5.982/1996 não foram submetidas ao contraditório na instância de origem, sendo veiculadas apenas em sede recursal, circunstância que caracteriza inovação recursal vedada pelos arts. 1.013 e 1.014 do CPC.

6. A pretensão deduzida na demanda não se volta contra ato administrativo único e exaurido no tempo, mas contra alegada omissão continuada do Poder Público em promover indenização, compensação e reassentamento decorrentes da criação da unidade de conservação ambiental.

7. O art. 42 da Lei nº 9.985/2000 impõe dever jurídico continuado de indenizar ou compensar populações tradicionais eventualmente atingidas por unidades de conservação, de modo que a alegada inércia estatal projeta-se no tempo.

8. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, sem negativa expressa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ.

9. Ausente demonstração inequívoca de negativa administrativa definitiva do direito pleiteado, não se configura a prescrição do fundo de direito.

10. O afastamento da prescrição não implica reconhecimento automático da procedência dos pedidos iniciais, porquanto as matérias relativas à comprovação da posse, caracterização da condição de população tradicional, existência de benfeitorias indenizáveis e configuração de danos materiais e morais demandam regular instrução probatória perante o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e provido para cassar a sentença e afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. Configura inovação recursal a dedução, apenas em sede de apelação, de teses relativas à titularidade federal da área litigiosa e à nulidade ou caducidade do ato normativo instituidor da unidade de conservação.

2. A alegada omissão estatal quanto à indenização, compensação e reassentamento de ocupantes retirados de unidade de conservação caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito enquanto inexistente negativa administrativa expressa e definitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 225; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.985/2000, art. 42; CPC, arts. 487, II, 1.013 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp nº 2.091.922/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800517-23.2020.8.14.0125, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 29.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801220-80.2022.8.14.0125, em que figuram como apelante JOSÉ NETO AVELINO DE MIRANDA e apelados ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – IDEFLOR-BIO e INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia para regular instrução e julgamento do mérito da demanda, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ NETO AVELINO DE MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Posse Rural cumulada com Obrigação de Fazer, Pedido de Perdas e Danos Materiais e Morais e Tutelas de Urgência, ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS e do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – IDEFLOR-BIO.

Historiando os fatos, o autor propôs a demanda em 29/08/2022, alegando ser ex-morador da área do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM, instituído pela Lei Estadual nº 5.982/1996. Sustenta que ocupava área rural de aproximadamente 31,8245 hectares, onde desenvolvia atividades de subsistência familiar, e que teria sido compelido a deixar sua moradia e suas terras, entre os anos de 2005 e 2014, sem prévio estudo social, remanejamento, realocação ou indenização.

Afirmou que os antigos moradores da Serra dos Martírios/Andorinhas teriam origem em ocupação fundiária antiga, relacionada historicamente à região da Guerrilha do Araguaia, utilizando a terra para trabalho e subsistência familiar. Alegou que a criação do parque estadual teria ocasionado a retirada de moradores tradicionais da área protegida sem observância de garantias mínimas, especialmente quanto à indenização por benfeitorias, realocação e preservação da dignidade das famílias atingidas.

Sustentou que teriam ocorrido reuniões entre representantes dos réus e antigos moradores do PESAM, nas quais teriam sido discutidas medidas de cadastramento, indenização e reassentamento, inclusive com previsão de destinação de área equivalente a 10 alqueires para cada morador, mas que os compromissos não teriam sido integralmente cumpridos.

Requereu, em sede de tutela de urgência, que os demandados fossem compelidos a realizar seu cadastro, formalizando a documentação necessária ao reconhecimento de seus direitos possessórios e à análise de eventual indenização, sob pena de multa diária, bem como o pagamento de pensão de natureza alimentar no valor de um salário mínimo até decisão de mérito, ao argumento de que sua subsistência dependia da área de onde teria sido retirado.

No mérito, pleiteou o reconhecimento de sua posse rural e respectivas dimensões, sua inclusão no rol de beneficiários para pagamento de indenização, a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais a serem apurados em instrução, sua remoção, realocação ou assentamento em outra área, bem como indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo. Requereu, ainda, a produção de prova pericial e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A petição inicial foi recebida, tendo sido indeferido o pedido liminar e determinada a citação dos requeridos.

A sentença recorrida, lançada ao id 31162355, reconheceu a prescrição da pretensão autoral. O juízo de origem consignou que a criação do parque ocorreu em 1996, que a posse estatal teria se dado em 2006 e que as indenizações foram pagas em 2014. Com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que incide o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública. Assentou, ainda, que o autor não comprovou ter tomado conhecimento recente da alegada lesão, razão pela qual julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem custas e honorários em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado, o autor interpôs apelação ao id 31162357, sustentando, em síntese: (i) a necessidade de afastamento da prescrição; (ii) que a área onde se situa o Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas pertenceria à União Federal, por integrar a Gleba Andorinhas, de modo que a Lei Estadual nº 5.982/1996 padeceria de vício por usurpação de competência; (iii) que a criação do parque teria atingido moradores e posseiros que ocupavam a região; (iv) que a Lei Estadual nº 5.982/1996 teria caducado por ausência de efetivação dos atos expropriatórios no prazo de 5 anos; (v) que os moradores da Serra das Andorinhas deveriam ser reconhecidos como comunidade tradicional, nos termos do Decreto nº 6.040/2007; (vi) que seria aplicável o art. 42 da Lei nº 9.985/2000, relativo à indenização e realocação de populações tradicionais residentes em unidades de conservação; (vii) que teria havido responsabilidade objetiva do Estado pelos danos materiais e morais suportados; e (viii) que o termo inicial da prescrição deveria ser contado da efetiva retirada dos moradores da área, sustentando que a saída teria ocorrido em outubro de 2014.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, inclusive quanto à indenização material, dano moral, reconhecimento de posse, cadastro e realocação.

Em contrarrazões de id 31162359, o Estado do Pará e o IDEFLOR-Bio pugnaram pelo não provimento do recurso. Sustentaram, preliminarmente, inovação recursal quanto às teses de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.982/1996, caducidade da norma e caracterização dos moradores como comunidade tradicional. Alegaram, ainda, ausência de dialeticidade em parte do apelo e afirmaram que a ação foi ajuizada apenas em 2022, e não em 2015, como mencionado nas razões recursais. No mérito, defenderam a manutenção da prescrição quinquenal, argumentando que os marcos relevantes remontam à criação do PESAM em 1996, aos levantamentos cadastrais realizados em 2006 e 2012 e ao pagamento das indenizações iniciado em 2014. Sustentaram, ainda, que a ocupação de bem público constitui mera detenção, nos termos da Súmula nº 619 do STJ, não gerando direito à posse ou indenização por benfeitorias, e que o autor não comprovou posse legítima, benfeitorias, condição de população tradicional ou danos materiais e morais indenizáveis. Requereram, por fim, a condenação do apelante por litigância de má-fé, ao argumento de alteração da verdade dos fatos quanto à data de ajuizamento da ação.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso em duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público.

O Ministério Público, em parecer de id 33228403, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, entendendo correta a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal. O órgão ministerial destacou que a demanda foi ajuizada em outubro de 2022, que o autor tinha ou deveria ter conhecimento da situação jurídica da área desde a criação do parque, dos cadastramentos realizados em 2006 e 2012 e do início dos pagamentos indenizatórios em 2014. Assinalou, ainda, que as teses de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.982/1996, caducidade da norma e tradicionalidade da ocupação configurariam inovação recursal ou, de todo modo, não estariam comprovadas nos autos. O Ministério Público também consignou a ausência de comprovação de posse legítima, benfeitorias indenizáveis, dano material ou dano moral, bem como opinou pelo acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelos apelados.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, à análise: (i) da possibilidade de conhecimento de determinadas teses recursais suscitadas pelo apelante; e (ii) da ocorrência ou não da prescrição quinquenal reconhecida pelo Juízo de origem.

Passo à análise.

1. Das teses recursais não conhecidas (itens i e ii)

Conforme se extrai das razões de apelação, o recorrente sustenta, entre outros pontos, que: (i) a área objeto da controvérsia pertenceria à União Federal, configurando usurpação de competência pelo Estado do Pará; e (ii) a Lei Estadual nº 5.982/1996 seria nula ou teria caducado.

Todavia, tais matérias não foram suscitadas na petição inicial, tampouco submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa na instância de origem, sendo, portanto, veiculadas apenas em sede recursal.

Nessa perspectiva, resta configurada inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por implicar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se admite, em sede de apelação, a dedução de teses jurídicas não submetidas à apreciação do juízo a quo, salvo matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, o que não se verifica na hipótese:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA - TESE RECURSAL NÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO. - O Código de Processo Civil consagrou o princípio da eventualidade, de modo que é obrigação do réu, ao ofertar sua contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa, conforme disposto no art. 336 do CPC - As questões suscitadas depois da contestação não podem ser conhecidas, salvo quando forem de ordem pública, tendo em vista a preclusão consumativa - Constatando-se que parte da tese recursal não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal é medida que se impõe - A apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Ofende o artigo 1.013 do CPC, bem como os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição a inovação de tese em sede recursal, porquanto priva a parte contrária de se manifestar e impugnar a matéria trazida apenas em sede recursal - Preliminar acolhida . Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AC: 10000190958991002 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

Assim, não conheço das teses recursais relativas à alegada titularidade federal da área e à nulidade ou caducidade da Lei Estadual nº 5.982/1996, nos termos suscitados nas contrarrazões.

2. Da prescrição quinquenal – omissão continuada e trato sucessivo

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do ponto central da controvérsia: a prescrição.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição quinquenal com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, adotando como marcos temporais a criação do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas (1996), a alegada imissão estatal na posse (2006) e a realização de pagamentos administrativos a partir de 2014.

Todavia, tal enquadramento não se revela adequado à natureza jurídica da pretensão deduzida.

Isso porque o autor não se insurge contra um ato administrativo único, de efeitos exauridos no tempo, mas sim contra a alegada omissão do Poder Público em promover a devida indenização, compensação e reassentamento decorrentes da criação da unidade de conservação.

Nessa perspectiva, a conduta estatal narrada nos autos possui caráter continuado, renovando-se no tempo enquanto não implementadas as medidas legalmente impostas.

A omissão administrativa, portanto, não se exaure em momento específico, mas se projeta no tempo, configurando típica hipótese de relação jurídica de trato sucessivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 85, dispõe que:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso concreto, não há nos autos demonstração de negativa expressa, clara e definitiva do direito do autor, apta a caracterizar a consumação do prazo prescricional do fundo de direito. Ao revés, o que se evidencia, em tese, é a persistência de situação fática e jurídica não solucionada pela Administração.

Ademais, o art. 42 da Lei nº 9.985/2000 estabelece:

“Art. 42. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente reassentadas pelo Poder Público, em local e condições acordados entre as partes.”

O dispositivo consagra dever jurídico de natureza continuada, cuja exigibilidade subsiste enquanto não efetivadas as medidas de indenização, compensação e reassentamento.

Dessa forma, a eventual inércia estatal configura omissão continuada, a qual, para fins jurídicos, equivale a relação de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito.

Neste exato sentido, colaciono julgado desta Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OMISSÃO CONTINUADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação Cível interposto por Jordania Mateus Taveira contra a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Posse Rural com pedido de indenização e realocação.

2.Fato relevante. A Apelante alega que sua família, ocupante tradicional de área integrada ao Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM), foi obrigada a se retirar do local após a criação da unidade de conservação em 1996, sem a devida indenização por benfeitorias ou inclusão em programa de realocação, apesar de acordos firmados com o Poder Público.

3.Pedidos do recurso. A Apelante pugnou pela reforma da sentença para afastar a prescrição, com o argumento de que o prazo inicial da contagem prescricional somente se daria com a ciência inequívoca da lesão, o que teria ocorrido em 26/06/2017. Defendeu tratar-se de omissão estatal continuada, requerendo o julgamento procedente dos pedidos de "reconhecimento da posse tradicional, pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, e pela realocação em área equivalente".

4.Pedidos das contrarrazões. O Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença, alegando que o prazo prescricional de cinco anos iniciou-se com a criação do parque em 1996. Subsidiariamente, argumentou pela inexistência do direito à indenização por ausência de comprovação da posse. Ao final, "requereu o desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos".

5.Decisão recorrida. O juízo de origem julgou extinto o processo, nos seguintes termos: "Isto posto, pelas razões RECONHEÇO O FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO e pelas razões expostas JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma fundamentada no art. 487, II, do CPC. Sem custas e honorários em face da AJG.".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de indenização e realocação de população tradicional, em decorrência da criação de unidade de conservação, está sujeita à prescrição do fundo de direito, ou se a omissão do Poder Público em promover a reparação configura uma relação de trato sucessivo, que afasta a prescrição enquanto não houver negativa formal ao direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.A pretensão da Apelante decorre de uma omissão contínua do Poder Público em cumprir o dever de indenizar e reassentar a população retirada da unidade de conservação, obrigação prevista no art. 42 da Lei nº 9.985/2000 (SNUC). A violação do direito, nesse caso, renova-se continuamente no tempo.

8.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, em casos de omissão continuada da Administração Pública, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do STJ. A prescrição do fundo de direito somente se inicia a partir de um ato administrativo que negue formal e inequivocamente o direito pleiteado, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido para anular a sentença, afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito.

10.A decisão final foi proferida nos seguintes termos: "CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO, para anular a sentença de Id. 23683081, afastando a prescrição do fundo de direito, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do mérito da causa.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.985/2000, art. 42; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Código de Processo Civil, art. 487, II; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.091.922/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.094.814/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025; STJ, AgInt no PUIL n. 4.194/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025; TJ-PA, Apelação Cível n. 08684108020238140301, Relator Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 04/08/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005172320208140125 29607371, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PELA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública estadual contra decisão monocrática que, em Ação Indenizatória, afastou a prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante sustentou a ocorrência da prescrição quinquenal, defendendo que o termo inicial da pretensão indenizatória seria a data da criação do parque estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente de desapropriação indireta, com base na teoria da actio nata, é a data da ciência inequívoca do dano e de sua extensão pelo lesado, o que não se confunde com o momento da criação da unidade de conservação;

4. No caso, a documentação constante dos autos demonstra a extensão das tratativas administrativas sobre a indenização no mínimo até a década de 2010, e não indica a ciência inequívoca da extensão do dano pela autora há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, visto que a parte não foi incluída em cadastro para fins de recebimento de indenização nem teve acesso aos documentos referentes à questão controvertida, não havendo que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional da pretensão indenizatória por desapropriação indireta decorrente da criação de unidade de conservação se inicia com a ciência inequívoca do dano e de sua extensão, momento que não se confunde com a data da criação da unidade.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.094.814/TO, Segunda Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 19/8/2025; STJ, AgInt no PUIL n. 4.194/CE, Primeira Seção, rel. min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 24/3/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0868410-80.2023.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, julgado em 04/08/2025.

(Agravo Interno em Apelação Cível nº. 0800517-23.2020.8.14.0125, 3ª Turma de Direito Público, Relator Desembargador José Torquato Araújo Alencar, Acórdão, DJe 22/04/2026)

Nesse contexto, revela-se inadequada a adoção, como termo inicial da prescrição, de marcos pretéritos como a criação da unidade de conservação ou atos administrativos pontuais, pois tais eventos não representam o exaurimento da relação jurídica.

3. Da impossibilidade de análise do mérito nesta instância

Cumpre destacar que o afastamento da prescrição não implica o reconhecimento automático da procedência dos pedidos formulados pelo autor.

As questões relativas à efetiva comprovação da posse, à caracterização como população tradicional, à existência de benfeitorias indenizáveis e à configuração de danos materiais e morais demandam ampla dilação probatória, não podendo ser examinadas de forma exauriente nesta instância, sob pena de supressão de instância.

Assim, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

(i) NÃO CONHEÇO das teses recursais relativas aos itens (i) e (ii), por configurarem inovação recursal;

(ii) DOU PROVIMENTO ao recurso, para CASSAR a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com análise do mérito da demanda.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 18/06/2026